Tribunal: TJBA
Processo: 8024645-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024645-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ADILZA DOS SANTOS BRAZ SILVA Advogado(s): DANIEL ALVES DA SILVA ASSUNCAO AGRAVADO: BRB ASSESSORIA E CONCURSOS LTDA - ME e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ACESSO À INFORMAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por candidata contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação Ordinária ajuizada em face do MUNICÍPIO DE SAPEAÇU e da BRB ASSESSORIA E CONCURSOS LTDA - ME. A autora buscava compelir os réus a disponibilizarem a classificação final e os demais documentos do concurso público regido pelo Edital nº 01/2022, suprimidos do sistema eletrônico da banca organizadora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência recursal; e (ii) definir se a candidata tem direito de acesso à classificação final e aos documentos do concurso público, com fundamento no princípio da publicidade e na Lei de Acesso à Informação. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela de urgência recursal pressupõe a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC. A banca examinadora suprimiu do sistema os documentos relacionados à classificação final do concurso público, inviabilizando o controle de legalidade do certame e violando os princípios constitucionais da publicidade, legalidade e eficiência. O direito fundamental de acesso à informação está previsto no art. 5º, XXXIII, da CF/88, e regulamentado pela Lei nº 12.527/2011, que assegura ampla divulgação de informações de interesse coletivo, independentemente de requerimento. A ocultação dos documentos do certame compromete a transparência administrativa, atinge o interesse coletivo e afronta precedentes do STJ que reconhecem a nulidade de concursos públicos sem a devida publicidade dos atos (AgInt no RMS 53.235/GO). O perigo da demora é evidente, pois a manutenção da indisponibilidade dos documentos impede a fiscalização do certame e inviabiliza eventual impugnação, tornando ineficaz futura decisão judicial. A imposição de multa diária (astreintes), com fundamento no art. 536, §1º, do CPC, é medida legítima e proporcional para assegurar o cumprimento da decisão judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8024645-64.2025.8.05.0000, em que figura, como agravante, ADILZA DOS SANTOS BRAZ SILVA e, como agravados, BRB ASSESSORIA E CONCURSOS LTDA – ME e MUNICÍPIO DE SAPEAÇU; ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)